Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002508-50.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Silvana Maria da Silva
Agravado: Carminos da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvana Maria da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o agravado, decretou o perdimento dos bens em favor do autor, “para que possa dar o destino necessário e, em sendo o caso, aliená-los para cobrir os custos com sua guarda e manutenção durante esse longo tempo”, advertindo a ré que eventuais novos peticionamentos com nítida inovação ao direito litigioso, será considerado ato atentatório a dignidade da justiça, sob pena de aplicação de multa.
Inconformada, sustenta a agravante o desacerto da decisão a quo, aduzindo que por diversas vezes buscou junto ao agravado a restituição dos bens, o qual se esquivou reiteradamente. Menciona que sequer houve determinação para constatação dos bens pelo juízo, aduzindo que “não teve pulso firme para revolver por vez a celeuma na restituição dos pertencentes da recorrente”.
Afirma que a obrigação pode ser invertida, impondo ao agravado promover a restituição dos bens e não a agravante o fazê-lo com as próprias mãos, relembrando que o agravado figura na qualidade de depositário, portanto quem tem responsabilidade de apresentar os bens e devolve-los. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator